Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600146-72.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO.
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. CESSÃO DE
VEÍCULO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha das eleições de 2024
para o cargo de vereador no município de
Cândido
de
Abreu,
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional
em razão de extrapolação do limite de
autofinanciamento
de
campanha
no
montante de R$ 1.828,87.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a
cessão de veículo próprio para uso em

Num. 44449705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120195464800000043393553
Número do documento: 25033120195464800000043393553
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 12:46:08
campanha
integra
o
limite
de
autofinanciamento previsto na legislação
eleitoral; (ii) se, ao excluir a cessão de
veículo,
o
valor
restante
configura
extrapolação do referido limite.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessão de veículo próprio para uso em
campanha, quando realizada dentro dos
parâmetros legais, não configura gasto
eleitoral
nem
integra
o
limite
de
autofinanciamento,
conforme
previsão
expressa do art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504/97
e do art. 27, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4.
O
cálculo
correto
do
limite
de
autofinanciamento
considera
exclusivamente os recursos financeiros
próprios
efetivamente
utilizados
na
campanha,
excluindo-se
doações
estimáveis em dinheiro relacionadas ao uso
de bens móveis próprios, desde que dentro
do limite legal de R$ 40.000,00.
5. No caso concreto, ao excluir a cessão de
veículo próprio estimada em R$ 4.200,00, o
valor dos recursos próprios efetivamente
arrecadados e registrados na prestação de
contas totaliza R$ 1.925,22, ficando abaixo
do limite de 10% dos gastos de campanha
fixado para o cargo, que corresponde a R$
2.796,35.
6. Assim, não se verifica a extrapolação do
limite
de
autofinanciamento,
sendo
desnecessária a aplicação de multa ou a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1.
Doações
estimáveis
em
dinheiro,
relativas à cessão de bens móveis próprios,
não integram o limite de autofinanciamento
de campanha, desde que o valor estima

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600146-72.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600146-
72.2024.6.16.0106, que julgou desaprovadas as contas de Joao Edmar Derbli, com fundamento nos
artigos 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e aplico-
lhe, nos termos dos artigos 23, §3º, da Lei nº 9.504/1997 e 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
multa no valor R$ R$ 1.828,87 (mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), cujo
recolhimento se dará na forma do art. 6º, da Resolução 23.607/2019. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se (DJE).(Prestação de contas apresentada por Joao Edmar Derbli,concorrente ao cargo
eletivo de Vereador pelo partido Progressistas (PP), na Unidade Eleitoral Cândido de Abreu/PR.
Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que conforme demonstrado no parecer conclusivo emitido
pela equipe técnica, o candidato excedeu o limite de autofinanciamento em R$ 1.678,82 (mil
seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) - isso descontados os gastos com
contador e advogado pagos com recursos próprios, que não se sujeitam aos referidos limites, por
força do que dispõe o art. 4º, § 5º, da Resolução TSE n.º 23.607/19. Esse valor corresponderia ao
total de 60,03% acima do limite de recursos permitidos para o autofinanciamento da campanha.
Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO EDMAR DERBLI (RECORRENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO EDMAR DERBLI VEREADOR
(RECORRENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449705
31/03/2025
20:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44449705 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120195464800000043393553
Número do documento: 25033120195464800000043393553
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 12:46:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.528

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600146-
72.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO EDMAR DERBLI VEREADOR
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRENTE: JOAO EDMAR DERBLI
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO.
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. CESSÃO DE
VEÍCULO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha das eleições de 2024
para o cargo de vereador no município de
Cândido
de
Abreu,
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional
em razão de extrapolação do limite de
autofinanciamento
de
campanha
no
montante de R$ 1.828,87.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a
cessão de veículo próprio para uso em

Num. 44449705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120195464800000043393553
Número do documento: 25033120195464800000043393553
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 12:46:08
campanha
integra
o
limite
de
autofinanciamento previsto na legislação
eleitoral; (ii) se, ao excluir a cessão de
veículo,
o
valor
restante
configura
extrapolação do referido limite.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessão de veículo próprio para uso em
campanha, quando realizada dentro dos
parâmetros legais, não configura gasto
eleitoral nem integra o limite de autofinanciamento, conforme previsão
expressa do art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504/97
e do art. 27, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4.
O cálculo correto do limite de autofinanciamento considera
exclusivamente os recursos financeiros
próprios
efetivamente
utilizados
na
campanha,
excluindo-se
doações
estimáveis em dinheiro relacionadas ao uso
de bens móveis próprios, desde que dentro
do limite legal de R$ 40.000,00.
5. No caso concreto, ao excluir a cessão de
veículo próprio estimada em R$ 4.200,00, o
valor dos recursos próprios efetivamente
arrecadados e registrados na prestação de
contas totaliza R$ 1.925,22, ficando abaixo
do limite de 10% dos gastos de campanha
fixado para o cargo, que corresponde a R$
2.796,35.
6. Assim, não se verifica a extrapolação do
limite
de
autofinanciamento,
sendo
desnecessária a aplicação de multa ou a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1.
Doações
estimáveis
em
dinheiro,
relativas à cessão de bens móveis próprios,
não integram o limite de autofinanciamento
de campanha, desde que o valor estimado

Num. 44449705 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120195464800000043393553
Número do documento: 25033120195464800000043393553
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 12:46:08
não ultrapasse R$ 40.000,00, nos termos
do art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 23, §§ 2º-A e 7º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 27, §§ 1º e 3º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Recurso Especial Eleitoral nº 060026519,
Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE
10.08.2022; TRE-PR, Recurso Eleitoral nº
060040142, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 05.02.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato João Edmar Derbli nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44323269), ao fundamento de excesso do limite
de autofinanciamento.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44323276), aduzindo, em síntese, que não excedeu o
limite de autofinanciamento de campanha, uma vez que os bens estimáveis e as despesas com
advogado e contador não devem ser computados para fins de cálculo do limite.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44375308).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44449705 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120195464800000043393553
Número do documento: 25033120195464800000043393553
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 12:46:08
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 13/12/2024 (id.
443232272) e as razões foram protocoladas em 16/12/2024 (id. 44323276).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas com a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional devido à constatação de extrapolação do limite de autofinaciamento.
Segundo constatado pelo juízo, o candidato excedeu o limite em R$ 1.828,87, o que corresponde
a 65,4% acima do permitido.
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que não excedeu o limite de autofinanciamento de
campanha, uma vez que os bens estimáveis e as despesas com advogado e contador não devem
ser computados para fins de cálculo do limite.
O recurso prospera.
Com efeito, a irregularidade de que ora se trata é a violação ao previsto no art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece o limite de utilização de recursos próprios

Num. 44449705 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120195464800000043393553
Número do documento: 25033120195464800000043393553
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 12:46:08
correspondente a 10% do limite de gastos para o cargo no município em que concorrer.
Para as eleições de 2024, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite de gastos de
R$ 27.963,46 nas campanhas para o cargo de vereador no município de Cândido de Abreu.
Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§1º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97, e art. 27,
§ 1º Res. TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos próprios corresponde ao
valor de R$ 2.796,35.
Ao examinar a sentença, observa-se uma imprecisão técnica na forma como foram equiparados
os valores referentes a receitas e despesas. Esta inconsistência aparenta decorrer do critério
adotado pela resolução, que utiliza como referência o limite de gastos estabelecido para o cargo
no município para determinar o valor máximo permitido para autofinanciamento de campanha.
No caso concreto, tem-se que foi identificada no relatório conclusivo de id. 44323261 a
extrapolação do referido limite de autofinanciamento em R$ 3.178,82, eis que o total de recursos
próprios arrecadados e registrados na prestação de contas remontava a R$ 5.975,17.
Pois bem.
A Leis das Eleições prevê:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
(...)
§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
por doador.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o referido artigo, editou a Resolução nº 23.607/19,
que prevê:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos candidatos a vice
ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da pessoa titular para aferição do
limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a

Num. 44449705 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120195464800000043393553
Número do documento: 25033120195464800000043393553
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 12:46:08
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios previstos
no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017 .
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$40.000,00
(quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º) .
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º) . [não
destacado no original]
Ao interpretar tal dispositivo, este Tribunal estabeleceu o seguinte precedente, aplicável ao caso
ora em análise:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES 2024. (...) LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. CESSÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
IRREGULARIDADE DE VALOR ÍNFIMO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
(...)
3. Há duas questões em discussão: (i) se a transferência de recursos do FEFC a candidato de
partido diverso é regular; (ii) se a doação estimável de bens próprios, relativa à cessão de
veículo para uso na campanha, integra o limite de autofinanciamento.
(...)
5. A jurisprudência do TSE reconhece que doações estimáveis em dinheiro, relativas ao uso de
bens móveis próprios, não integram o limite de autofinanciamento, desde que o valor não
exceda R$ 40.000,00, nos termos do art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504/97. Assim, no caso, a cessão
de veículo no valor de R$ 4.000,00 não configura extrapolação do limite.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para aprovar as contas do recorrente com ressalvas, afastar a
multa aplicada e manter apenas a determinação de recolhimento de R$ 254,16 ao Tesouro
Nacional.
Teses de julgamento:
(...)
2. Doações estimáveis em dinheiro, relativas ao uso de bens móveis próprios do candidato, até o
limite de R$ 40.000,00, não integram o cálculo do limite de autofinanciamento de campanha.
(...)
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, §1º (redação da EC nº 97/2017); Lei nº
9.504/97, art. 23, §§2º-A e 7º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, e 27, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE
05.10.2022; TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 30.06.2022;
TSE, AgR-AREspE nº 060081387, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE 16.10.2023;
TRE-PB, REspe nº 060027365, Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, DJE de 29/01/2025; TRE-
PI, REspe nº 060031719, Des. Daniel De Sousa Alves, Publicado em Sessão em 17/12/2024.

Num. 44449705 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120195464800000043393553
Número do documento: 25033120195464800000043393553
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 12:46:08
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060040142, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 05/02/2025]
No mesmo sentido é o seguinte entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUTOFINANCIAMENTO. CAMPANHA
ELEITORAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO. CESSÃO DE
VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO. PROVIMENTO DO APELO. APROVAÇÃO DAS
CONTAS.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto em face do acórdão exarado pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Piauí , no qual foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona
Eleitoral daquele Estado, que desaprovou as contas de campanha do recorrente, referentes às
Eleições de 2020, nas quais concorreu ao cargo de vereador, e aplicou-lhe multa no valor de R$
1.836,70, por extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
2. O limite previsto no art. 23, § 2º-A autoriza o candidato a usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer, considerando como recursos próprios (autofinanciamento) aqueles
definidos como dinheiro em espécie, bem como bens ou serviços estimáveis em dinheiro, desde
que haja a transferência de propriedade e o proveito econômico definitivo do candidato.
3. A cessão de bens móveis e imóveis contabiliza limite próprio, no qual autorizado o uso
de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro
grau para uso pessoal durante a campanha, independente do valor (art. 28, § 6º, III, da Lei
9.504/97).
3. A despeito do limite de autofinanciamento de campanha, o uso de veículo próprio (de
natureza pessoal do candidato) nem sequer constitui gasto eleitoral, ressaltando que
também não se enquadram nesse conceito as respectivas despesas acessórias como
combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha (art.
26, § 3º, "a" da Lei 9.504/1997), dada, inclusive, a facultatividade de emissão do recibo
eleitoral na "cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha"
(art. 7º, § 6º, III da Res.-TSE 23.607/2019).
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral provido a fim de aprovar as contas do candidato a vereador
recorrente, afastando-se a multa por não observância de limite de autofinanciamento.
[TSE. Recurso Especial Eleitoral nº060026519, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/08/2022]
No presente caso, excluindo-se a cessão de veículo próprio para uso em campanha, estimada em
R$ 4.200,00, a arrecadação de recursos próprios totalizou R$ 1.925,22 (mil novecentos e vinte e
cinco reais) (id. 44323216).
Este valor encontra-se dentro do limite estabelecido de R$ 2.796,35 (dois mil, setecentos e
noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), que é aplicável aos candidatos ao cargo de
vereador no município de Cândido de Abreu.

Num. 44449705 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/03/2025 20:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033120195464800000043393553
Número do documento: 25033120195464800000043393553
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 12:46:08
Portanto, não há que se falar em irregularidade na referida arrecadação ou de extrapolação do
limite de autofinanciamento, de modo que deve ser reformada a sentença para que as contas
sejam aprovadas e, consequentemente, seja afastada a multa aplicada.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, aprovar
as contas e afastar a multa aplicada.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600146-
72.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOAO EDMAR DERBLI VEREADOR, JOAO EDMAR
DERBLI - Advogada dos RECORRENTES: ADRIANA MILDENBERGER - PR54700 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025